Tribunal: TJMT
Processo: 1050231-28.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050231-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREZA DE JESUS SILVA - CPF: 067.258.661-40 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SELFIE E COMPROVANTE DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LICITA.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar suscitada de inovação recursal, em razão da juntada de documentos no bojo do recurso, pois, conforme entendimento do STJ, “é possível a juntada de novos documentos em sede recursal, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC.” (REsp n. 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJE 10/03/2008)
.

Havendo alegação de desconhecimento do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação, provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada do comprovante de entrega, selfie e cópia do documento pessoal da Autora, além de faturas enviadas ao mesmo endereço da petição inicial. Assim, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia o Reclamante comprovar que quitou seus débitos.

Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1050231-28.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente:

Nu Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Recorrida:

Andreza de Jesus Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR a inexistência do débito objeto desta lide no importe de R$ 458,63 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos);

b) CONDENAR a Reclamada na obrigação de fazer a exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

c) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), nesse caso a disponibilização da inscrição.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Em suas razões recursas, o Banco Recorrente argumenta que a dívida é válida, decorrente do inadimplemento do cartão de crédito, cuja contratação foi realizada juntamente com a abertura de conta corrente, realizada pelo aplicativo bancário. Informa que a autora apresentou
selfie
acompanhada da identidade, além do cartão ter sido entregue em sua residência. Por isso, pugna pela reforma integral da sentença.

Já a autora, ora Recorrida, nas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Colendos Pares,

Rejeita-se a preliminar suscitada de inovação recursal, em razão da juntada de documentos no bojo do recurso, pois, conforme entendimento do STJ,
“é possível a juntada de novos documentos em sede recursal, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC.”
(REsp n. 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJE 10/03/2008).

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A Recorrida alega que teve seu nome incluído nos órgãos protetivos indevidamente, no valor de
R$ 458,63, em 27/02/2023
. Relata que não possui qualquer débito com o Recorrente.

Em contrapartida, a instituição Reclamada sustenta que a Autora, realizou um cadastro, sendo solicitado os documentos necessários como: cópia do documento pessoal e selfie, conta que foi ofertado um cartão de crédito a Autora, o qual foi aceito. Relata que referido cartão foi entregue, em 19/01/202,1 no endereço indicado pela Autora.

No corpo do recurso, apresenta a
selfie
da autora segurando seu documento pessoal, comprovante de entrega do cartão de crédito, telas sistêmicas e nos autos, junta as faturas do referido cartão.

Pois bem. De análise dos autos, verifico que o endereço constante no comprovante de entrega e das faturas é o mesmo endereço informado na petição inicial.

Ademais, a recorrido só passou a negar a relação contratual, na impugnação e nas contrarrazões recursais, visto que na petição inicial, ela somente alegou não possuir débitos com o reclamado.

Assim,
reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da negativação do nome da consumidora, portanto, não há falar em ato ilícito e indenização por dano moral.

Portanto, não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Deste modo, por se tratar de débito devido, diante da ausência da prova do pagamento da obrigação, ora questionada, a inscrição foi realizada de forma legítima, visto que se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, fato este, que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024